Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700569-51.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO ALVES DE LIMA, LEIDIANA FREIRE DE LIMA AGRAVADO: CLARO S.A. DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra a decisão do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, processo n. 0767455-86.2021.8.07.0016, prolatada nos seguintes termos: “Verifico que a petição apresentada em ID 152251701 vai contra os princípios elementares dos juizados cíveis, da simplicidade e celeridade, pois se trata de pedido de cumprimento de sentença extremamente longo e prolixo, com mais de 40 páginas, de difícil compreensão, sendo que já se está na fase de execução - cumprimento de sentença -, onde o mérito já foi apreciado, de modo que determino a intimação da parte autora para trazer o pedido de forma objetiva, limitado ao essencial, no prazo de 5 dias”. A parte agravante sustenta, em síntese, que “ainda que a decisão tivesse como prolixo e longo o pedido, os contornos da pretensão são evidentes, uma vez que a causa de pedir está suficientemente descrita, objetivamente, e o pleito de cumprimento da sentença retrata os exatos limites da sentença e do acordão, que conduz à erronia da decisão ora objurgada, que, inclusive, declina da jurisdição (art. 5.o, XXXV/CF)”. Pugna (liminar e mérito) para que para que a agravada seja intimada a pagar o débito no valor de R$ 39.714,51, acrescido de custas; bem como cumpra o plano OFERTADO (TOP HD MAX FUTEBOL PREMIERE), CONMEBOL e o que mais consta da oferta (anexa) e prevista na sentença, ou equivalente, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, nos termos do art. 536/CPC. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (art. 80). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória que determina emenda na fase inaugural de cumprimento de sentença, em tramitação nos Juizados Especiais Cíveis. Destaca-se que não foi constatado qualquer erro de procedimento, tampouco ato capaz de causar dano irreparável, haja vista ter sido oportunizada ao ora agravante a apresentação de nova petição, após a indicação precisa do que deve ser corrigido ou complementado. Assim, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Nesse descortino, não conheço de recurso (RITR, art. 11, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Brasília/DF, 29 de março de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito